Tribunal: TJPA
Processo: 0806056-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806056-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL NEGRAO FROTA DE ALMEIDA

AGRAVADO: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA PELO ORA AGRAVANTE, DEIXANDO DE DETERMINAR A EMPRESA AGRAVADA A RESTITUIÇÃO DOS 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR REFERENTE ÀS PARCELAS PAGAS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIA A MANIFESTAÇÃO DA AGRAVADA NOS AUTOS. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SUM. 543 DO STJ. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
É sabido que
confere ao Magistrado o poder geral de cautela na condução de todos os atos processuais.

II -
Compreende
-se a luz do caso que a correta aplicação da Súmula nº 543 do STJ depende da concretização processual do contraditório, a fim de que se apure a culpa das partes pelo comprometimento do contrato. Trata-se, cumpre ressaltar, de interpretar a Súmula nº 543 do STJ sob a ótica do art. 9ª do CPC/2015.

III -
Neste momento processual, deve ser oportunizado a parte ré, ora agravada, a manifestação nos autos, observando-se a vedação da decisão surpresa prevista no art. 9ª do CPC/2015, esgotando-se a análise da culpa prevista na Súmula nº 543 do STJ.

IV -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que a agravada poderia sofrer severos prejuízos financeiros com a devolução de altos valores financeiros, sem que
se tenha os elementos probatórios suficientes para o correto deslinde do feito.

V –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
RAFAEL NEGRAO FROTA DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Rescisória de Contrato C/C Pedido de Antecipação de Tutela, Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais, movida em face de
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
.

Antes de tudo, faz-se fundamental elucidar os fatos que ensejaram a ação originária: de princípio, o autor adentrou com a demanda de piso em virtude no atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. Nesse sentido, atrasado a entrega do bem em questão, fora requerido a rescisão dos contratos firmados entre os litigantes e a devolução imediata do importe incontroverso, de 75% (setenta e cinco por cento) do valor referente às parcelas pagas pelo requerente.

Desse contexto, a decisão recorrida foi a que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo ora agravante, deixando de determinar a empresa agravada a restituição dos 75% (setenta e cinco por cento) do valor referente às parcelas pagas pelo agravante. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alega o agravante que o decisum não merece prosperar, visto o cediço entendimento jurisprudencial do STJ. Nesse sentido, afirma que se faz necessário a restituição imediata do valor incontroverso, em consonância ao contrato firmado entre as partes.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a tutela antecipada negada em piso.

Às ID.4486451 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.4865106 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo ora agravante, deixando de determinar a empresa agravada a restituição dos 75% (setenta e cinco por cento) do valor referente às parcelas pagas pelo agravante.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, pois, entendo que o Juiz Singular acertou ao determinar a manifestação imediata da empresa/agravada no prazo de 15 (quinze) dias e, somente após a referida manifestação, restando evidente o direito do autor/agravante pleiteado, deferiria o pedido.

É sabido que
confere ao Magistrado o poder geral de cautela na condução de todos os atos processuais.

Ademais, compreende
-se a luz do caso que a correta aplicação da Súmula nº 543 do STJ depende da concretização processual do contraditório, a fim de que se apure a culpa das partes pelo comprometimento do contrato. Trata-se, cumpre ressaltar, de interpretar a Súmula nº 543 do STJ sob a ótica do art. 9ª do CPC/2015.

Sendo assim, neste momento processual, deve ser oportunizado a parte ré, ora agravada, a manifestação nos autos, observando-se a vedação da decisão surpresa prevista no art. 9ª do CPC/2015, esgotando-se a análise da culpa prevista na Súmula nº 543 do STJ, que prevê:

Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Por fim, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que a agravada poderia sofrer severos prejuízos financeiros com a devolução de altos valores financeiros, sem que
se tenha os elementos probatórios suficientes para o correto deslinde do feito.

Sendo assim,
Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022